Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724615-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA TORRES DA SILVA AGRAVADO: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVA TORRES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse, Processo no 0711994-59.2021.8.07.0007, em que litiga com SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 97005264). Em suas razões recursais a agravante informa buscar nos autos de origem a reintegração no imóvel de sua propriedade. Defende que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser analisado apenas pelo prisma da renda, mas, sim, pelo conjunto de fatores, como o nível de endividamento ou o comprometimento salarial. Relata que, como pensionista, recebe R$13.529,34, porém, possui gastos mensais fixos que ultrapassam a renda mensal (R$14.914,63), sem contar as despesas decorrentes da idade avançada e do seu quadro de saúde. Faz considerações sobre o acesso à justiça e a presunção de hipossuficiência. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Há nos autos elementos que permitem inferir que a agravante não se trata de parte hipossuficiente, restando, assim, afastada a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Ora, não há como considerar que uma pessoa que possui patrimônio e recebe proventos no importe de R$14.851,63 (R$13.529,34 - líquido) não tenha condições de arcar com os custos do processo, mormente se não foi demonstrada situação atual que permita inferir tratar-se de parte hipossuficiente. Cumpre destacar que a livre assunção de dívidas ou a iniciativa da agravante no sentido de assumir obrigações diversas, como o pagamento das mensalidades da faculdade da neta (R$2.761,16), a contratação de seguro de vida (R$813,82) e de financiamento para a aquisição de um imóvel (R$2.820,93), não autorizam a concessão do benefício, em razão do comprometimento da renda. Os gastos elevados da agravante decorrem de escolhas financeiras e do padrão de vida que ela decidiu manter, não havendo informações nos autos de que o seu quadro de saúde atual importe em realização de despesas elevadas que impeçam o pagamento dos ônus processuais. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado não há como deferir o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravante para que, no prazo de 15 dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator